Tribunal: TJDFT
Processo: 0730505-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. MÉRITO ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. LAUDO PERICIAL. RECUSA TESTE DO BAFÔMETRO. ART. 165, CTB. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPRUDÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. INDENIZAÇÃO. TABELA FIPE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos indenizatórios em razão de acidente de trânsito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar o possível cerceamento de defesa, bem como aferira a responsabilidade pelo acidente e trânsito ocorrido entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema processual pátrio define o Juiz como presidente do processo e destinatário da prova. Por esta razão, o magistrado tem o dever e não a mera faculdade de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para instrução da demanda e consequente deslinde da causa, bem como de indeferir diligências consideradas inúteis ou simplesmente protelatórias.
3.1 No caso vertente, o Juízo promoveu o julgamento antecipado da lide, fundamentando sua convicção pela análise do laudo pericial apresentado nos autos, apto a demonstrar a dinâmica do acidente de trânsito.
4. O laudo da perícia criminal, feito pelo Instituto de Criminalística, concluiu que a causa determinante foi a falta de reação do apelante que, trafegou pela faixa de desaceleração acima da velocidade da via, demonstrando a ausência de cautela necessária que acabou por colidir com o veículo.
4.1. No caso vertente, o laudo foi devidamente fundamentado descrevendo a dinâmica do acidente, as condições da pista, do tráfego e dos veículos nas circunstâncias apresentadas, demonstrando assim o nexo causal com o evento danoso.
5. Nos termos do artigo 165- A, do CTB a recusa a se submeter ao teste do bafômetro configura uma infração de mera conduta, para a sua caracterização basta a mera recusa do condutor em se submeter ao teste do etilômetro ou a qualquer outro exame clínico.
6. O laudo pericial e as provas carreadas nos autos demonstram que a causa determinante foi a imprudência do apelante que apelante que violou as regras de trânsito adentrando a faixa de desaceleração de maneira imprudente
7. Não houve culpa concorrente da vítima que justifique a minoração do valor da indenização, mormente porque o autor se desincumbiu de seu ônus probatório, demonstrando os valores referentes ao tempo do acidente e abatendo o valor de venda da carcaça.
7.1 A tabela FIPE é o parâmetro preferencial, especialmente em casos de indenização que demandem a apuração do valor do bem. Precedentes.
8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC arts. 370, 371,373, I. CTB arts. 28, 29, 34, 39, 165-A; C.C art. 186.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1932113, Relatoria José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível. Acórdão no 1262912, Relatoria da Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível. Acórdão no 1985890, Relatoria Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível.